Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-52.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017427-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NILO BENICIO CORTEZ - CPF: 161.773.981-20 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1017427-52.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Nilo Benício Cortez

Apelado
:
Google Brasil Internet Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE INTERNET – GOOGLE – PROVEDORA – REMOÇÃO

DA CONTA DA PLATAFORMA YOUTUBE –– DESCUMPRIMENTO DOS

TERMOS DE SERVIÇO, DA POLITICA DE PRIVACIDADE E DIRETRIZES DA PLATAFORMA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO
.

Incorrendo o usuário em infrações previstas nos Termos de Uso e Políticas da Plataforma YouTube, notadamente, violação a direito de terceiros, a remoção de seus canais não se mostra indevida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e desproporcional por parte do provedor, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1017427-52.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Nilo Benício Cortez

Apelado
:
Google Brasil Internet Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nilo Benício Cortez
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção de Indenização por Danos Morais n.
1017427-52.2021.8.11.0041,
proposta em face de
Google Brasil Internet Ltda
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar o provedor ao restabelecimento da conta do autor na plataforma “YouTube”, e ao ressarcimento dos danos morais decorrentes.

Inconformado, insurge-se, o autor. Narra que é fotografo e produtor de vídeo de conteúdo gospel e assuntos relacionados ao meio ambiente e cultura indigenista, e que utilizava a rede social de hospedagem “YouTube”, para publicação do seu trabalho, com o qual auferia renda.

Diz, no entanto, que por suposta violação de direitos autorais, teve o seu canal suspenso pela plataforma, o que lhe causou prejuízos diversos, por ter firmado compromissos comerciais utilizando-se do canal.

Esclarece que tentou compor uma solução pela via administrativa, que lhe foi negado, não lhe sendo franqueado o motivo da suspensão da prestação do serviço.

Pontua a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e flexibilização do
pacta sunt servanda
, e ressalta que a utilização inadequada de vídeo ou áudio implicaria no bloqueio ou exclusão do material, em não a remoção do canal da plataforma.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 129308537 o apelado, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível
nº 1017427-52.2021.8.11.0041– Capital

Apelante
:
Nilo Benício Cortez

Apelado
:
Google Brasil Internet Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais proposta objetivando o restabelecimento pelo provedor de aplicação da conta do autor na plataforma digital do YouTube.

Narrou o autor que o canal foi suspenso pelo provedor sob o argumento de violação a política e termos de uso da plataforma, cuja remoção lhe causou prejuízos de ordem material e moral, porque utilizada da ferramenta de trabalho.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e saneado o feito, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a ilegalidade da exclusão dos canais de vídeos, e diz que a utilização inadequada implicaria no bloqueio ou exclusão do material da plataforma, em não a remoção do canal, buscando a reparação dos prejuízos pelo cancelamento da sua conta na plataforma de hospedagem “YouTube”.

Todavia, malgrado a insurgência, o inconformismo não prospera. Explico.

A valer, é de conhecimento que o “YouTube” é uma aplicação da que proporciona a inserção e hospedagem de vídeos em ambiente virtual. Dessa forma, para o usuário efetuar o compartilhamento de seu vídeo na plataforma é necessária a criação de uma “Conta Google”, que antes de efetivada o usuário deve aceitar os Termos de Serviço, Politica de Privacidade e Diretrizes da comunidade, onde inclui a possibilidade de rescisão, suspensão em caso descumprimento dos Termos.

Nesse contexto, o apelante foi notificado pelo provedor acerca da veiculação em sua conta de conteúdos com violação as politicas da plataforma, o que, inclusive, é reconhecido pelo próprio recorrente, que apenas diverge quanto à forma de aplicação das sanções pelo provedor, por entender que a hipótese demandaria a retirada apenas do material e não bloqueio integral da conta.

Deveras, o autor foi notificado de todas as denúncias, tendo lhe sido oportunizado que apresentasse defesa, todavia, permaneceu inerte, pois, sequer contrapôs ao aviso, seja contatando o suporte do provedor a fim de resolver o questionamento, seja contranotificando o agente denunciador do conteúdo.

Desta feita, sendo incontroverso que o apelante incorreu em infrações previstas nos Termos de Uso e Políticas da Plataforma, notadamente, violação a direito de terceiros, sendo notificado da conduta em 3 (três) ocasiões, garantindo-lhe o contraditório, sem, contudo, qualquer resposta pelo usuário, a remoção de seus canais não se mostra indevida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e desproporcional por parte da Google, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Logo, ausente elemento da reponsabilidade civil, porquanto inexiste ato ilícito, vez que a desativação da conta se trata de mera consequência do descumprimento contratual promovido pelo recorrente ao violar as diretrizes impostas pela plataforma YouTube, não há que se falar em condenação por danos materiais e morais, como acertadamente reconheceu o juiz a quo.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EXCLUSÃO DE CONTA PELO INSTAGRAM
–
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA PLATAFORMA
–
PUBLICAÇÃO DE POSTAGENS COM CONTEÚDO DE SOLICITAÇÃO SEXUAL
– DIREITO CONSTITUTIVO DA AUTORA NÃO COMPROVADO (ART.
373
, INCISO
I
,
NCPC
)–
DESATIVAÇÃO ESCORREITA DO PERFIL
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO RÉU (ART.
188
, INCISO
I
,
CÓDIGO CIVIL
) –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
”.
(TJPR – RAC n.

0038018-95.2021.8.16.0014
,
5ª Câm. Cível,
Rel. Des. Renato Braga Bettega - J. 28.06.2022).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022